Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701060-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALISSON CESAR GOMES DE LACERDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação ao agravo interno, nos termos do art. 265, parágrafos 2o e 4o, do RITJDFT. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2023 13:52:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator